Tribunal: TJPA
Processo: 0014712-52.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014712-18.2010.8.14.0301
APELANTE: SHEILA MARIA LIMA DA MODA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, SHEILA MARIA LIMA DA MODA

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA - LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 339. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8º DO ART. 85 DO CPC.

1
-A sentença julgou procedente o pedido, declarando nulo o Auto de Infração nº A51072359-2, determinando a liberação imediata do veículo da autora, sem cobrança de taxas de estadia e remoção do bem, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).Fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

2-
Nos termos do art. 231, VIII, do CTB, em caso de transporte irregular de passageiros, é aplicável a medida administrativa de retenção e o pagamento de multa; sendo, portanto, arbitrária e ilegal a apreensão do veículo;

3-
O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção do veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339, compilado no enunciado da Súmula 510/STJ;

4
- Tendo dado causa ao ajuizamento da ação ao apreender o veículo da autora quando não deveria fazê-lo, cabe à ré arcar com a verba honorária em homenagem ao princípio da causalidade;

5
- Quando o valor da causa for muito baixo, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, a teor do § 8º do art. 85 do CPC;

6-
Honorários fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais) com observância do § 2º, do art. 85 do CPC;

7-
Recursos de apelação conhecidos. Apelação da SEMOB desprovida e recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação. Negar provimento à apelação da SEMOB e dar provimento ao recurso da autora, para arbitrar a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
SHEILA MARIA LIMA DA MODA
(id 1328485 - Pág. 4/8)

e

por
SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
(id. 1328486 – Pág. 2/12), em face da sentença (id 1328483 - Pág. 2/5) prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela (Proc. nº 0014712-18.2010.8.14.0301) ajuizada pela primeira apelante, julgou procedente o pedido inicial, anulando o Auto de Infração nº
A5
1072359-2, determinando a liberação imediata do veículo "

MARCA/MODELO
RENAULT/ MASTER BUS16 DCI, PLACA JVC 4421, ANO/MODELO 2005/2006, COR BRANCA
”, a ser entregue à requerente ou seu representante legal, sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoção do bem, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 497, caput, §§4º e 5º, do CPC. Fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Em suas razões, a apelante
SHEILA MARIA LIMA DA MODA

argumenta que o arbitramento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa resulta na quantia aviltante R$20,00 (vinte reais), tendo em vista o valor atribuído à causa ser de R$200,00 (duzentos reais). Sustenta que o advogado prestou serviços em um processo que objetiva a nulidade do termo de apreensão e liberação de um RENAUT MASTER BUS16 DCI 2005/2006, o qual se arrasta por quase 7 (sete) anos; ainda, que o valor do referido veículo, atualmente, é de R$42.834,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais).

Aduz que deve ser arbitrado valor nominal, conforme prevê o § 8º do art. 85 do CPC, considerando as informações contidas nos autos, como o documento do veículo e os fatos relatados no processo, em especial a atividade da autora, para que sejam arbitrados honorários condizentes com o justo trabalho do causídico. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com reforma da decisão combatida, arbitrando honorários advocatícios dignos que reconheçam o labor profissional do advogado e o proveito econômico da recorrente.

A SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
apela alegando que,
nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8, foi declarada a ilegalidade dos transportes de passageiros de veículos como vans, peruas ou kombis e similares, nesta capital, e determinado que a autarquia recorrente apreendesse os veículos por tal prática, cabendo-lhe cumprir as determinações.

Argumenta sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso. Aduz que agiu no exercício do regular poder de polícia, de modo que compete ao poder público coibir práticas ilegais, a exemplo do transporte coletivo irregular. Argumenta, ainda, acerca da necessidade de combate ao transporte clandestino de passageiros.

Por fim, defende que o autor agiu de forma precipitada, ajuizando a ação, dando causa a demanda, cabendo a ele a condenação em honorários. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Certificada a digitalização dos autos (id 1324232 - Pág. 1).

Certificada a tempestividade das apelações e a não apresentação de contrarrazões da parte autora (id 2482327 - Pág. 1).

Contrarrazões da SEMOB (id. 2482330 - Pág. 1/2)

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento dos recursos; exime-se de se pronunciar sobre o mérito do recurso da autora, com fulcro no art. 178 do CPC; e pelo desprovimento do recurso da SEMOB (Id. 2588639 – Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos
recursos voluntários
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue.

Mérito

A sentença julgou procedente o pedido inicial, para declarar nulo o Auto de Infração n° A51072359-2, determinando a liberação imediata do veículo da requerente, sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoção do bem, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

RECURSO DA SEMOB

De início, consigno que o mérito recursal se restringe à análise da penalidade de apreensão do veículo, à luz do ordenamento jurídico vigente, e não à verificação da ocorrência ou não de transporte clandestino de passageiros.

Dos autos, tem-se que a apelada Sheila Maria Lima da Moda é proprietária do veículo de placa

JVC 4421, RENAVAM 87483796-0 (Id. 1328479 - Pág. 12), que foi apreendido pela apelante por suposto trânsito efetivando transporte remunerado irregular de passageiros, conforme Auto de Infração de Trânsito A51072359-2, (id

1328479 - Pág. 13).

A recorrente entende que agiu regularmente, ao apreender o veículo do apelado, em cumprimento da sentença prolatada na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público (Processo nº 2005.1.016950-8), a qual considerou ilegal o transporte clandestino de passageiros.

Em que pese a argumentação da SEMOB, digo que a retenção não pode ser confundida com a pena de apreensão, eis que se trata de medida precária, subsistindo somente até que as irregularidades apontadas pela fiscalização de trânsito sejam sanadas; não importando, pois, em guincho, nem em estadia do veículo em depósito.

O art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece, para a infração de transporte irregular de passageiros, a sujeição do seu infrator à retenção do veículo e ao pagamento de multa.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que a liberação de veículo retido não pode ser condicionada ao recolhimento de multas e demais despesas. A matéria já foi decidida pelo STJ, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73 –
Tema 339
, que dispõe sobre os recursos repetitivos,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO.

1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas
.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC." (REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)

Nessa linha, segue a jurisprudência atualizada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O AFASTAMENTO DE OFENSA AO ART. 535 E A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.144.810/MG, REL. MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 18.3.2010, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME EM CONSIGNAR A ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE NA APREENSÃO DO VEÍCULO PARA A HIPÓTESE EM QUE A LEGISLAÇÃO PREVÊ A APLICAÇÃO DE MULTA E A RETENÇÃO, COMO NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No tocante ao art. 535 do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Conforme destacado anteriormente, o tema inserto no art. 1o., § 3o. da Lei 8.437/1992 não foi debatido pelo Tribunal de origem, malgrado a oposição dos Embargos Declaratórios, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Ressalte-se que o reconhecimento da inexistência de afronta ao art. 535, bem como a aplicação da Súmula 211 por ausência de prequestionamento é plenamente concebível, não se revelando contraditória a decisão que utiliza os dois fundamentos ao mesmo tempo; isso ocorre quando a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo a Corte encontrado fundamento suficiente para solucionar a controvérsia ou por ser a argumentação posta nos aclaratórios desinfluente para alterar a conclusão anteriormente esposada, ou, ainda, por representar inovação, imprópria à oposição dos aclaratórios. Precedentes: AgRg no AREsp. 662.951/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1.7.2015 e AgRg no AREsp. 543.829/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.10.2014. 4. Note-se, ainda, quanto ao art. 1o., § 3o. da Lei 8.437/1992, que, não tendo a parte recorrente se insurgido contra a liminar deferida, apenas levantando a controvérsia em sede de Embargos de Declaração e quando já julgado o mérito do Mandado de Segurança, é inviável o acolhimento do fundamento de que a liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. O julgamento do mérito da ação, como ocorreu no caso dos autos, substitui o provimento liminar, sendo desnecessário, por consequência lógica, a manifestação do Tribunal de origem quanto ao ponto. 5. Quanto ao mais,
o entendimento perfilhado pelo aresto impugnado está em consonância com a orientação da Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp. 1.144.810/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 18.3.2010, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, que firmou o entendimento de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Observe-se, ainda, que também é firme o entendimento desta Corte Superior de que nas hipóteses em que a legislação prevê como penalidade a aplicação de multa e a retenção do veículo, como no caso dos autos, é ilegal e arbitrária a sua apreensão.
6. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 768295 PI 2015/0204305-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018)

Sobre o tema, foi editada a Súmula 510 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”

(Súmula 510, PRIMEIRA SEÇÃO, julgada em 26/03/2014, DJe 31/03/2014).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal.

2. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

3. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1750606/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/11/2018)

Nesse tocante, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 510 DO STJ.
incabível a condenação em honorários advocatícios em SEDE DE mandado de segurança, por força da Súmula 105 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, por força da Súmula 105 do STJ. 3. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(2222953, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-18)

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. APELAÇÃO E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
RECURSO ADESIVO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação Cível e Remessa Necessária de Ofício. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 2. O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 3. Insubsistência da tese de que a apreensão se fundamentou em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8. Processo sentenciado sob o comando de efetiva fiscalização de transporte irregular e clandestino no Município de Belém, sem a imposição de apreensão de veículos. Precedentes deste Tribunal. 4. Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Decorrência lógica da sucumbência da apelante.
5. Apelação e Remessa conhecidas e não providas, ante a ilegalidade da apreensão do veículo do apelado. 6. O Recurso Adesivo insurgindo-se quanto ao valor dos honorários advocatícios. Necessidade de majorar os honorários sucumbenciais devido se tratar de valor irrisório (R$ 20,00), por outro lado, o valor do bem apreendido não pode ser usado como parâmetro para o arbitramento. Apreciação equitativa das circunstâncias do caso, conforme determina o artigo 85 do CPC/15. Desta feita, os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do vencedor, deve ser majorados ao quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais). Precedentes. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. 7. À UNANIMIDADE.

(2158557, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CABIMENTO APENAS DE PENALIDADE DE MULTA E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO DO VEÍCULO. APREENSÃO INDEVIDA POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CTB. RECURSO CONTRÁRIO À SÚMULA Nº 510 DO STJ, DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.144.810/MG SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTE TJPA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE TRÂNSITO. TEMA DECIDIDO NO JULGAMENTO DO ARE 639.496-RG NO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(2019.03301067-24, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-08-14, Publicado em 2019-08-14)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. O TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS É APENADO COM MULTA E RETENÇÃO DO VEÍCULO (ART. 231, VIII, DO CNT). ASSIM, É ILEGAL E ARBITRÁRIA A APREENSÃO DO VEÍCULO, UMA VEZ QUE A LEI APENAS PREVÊ A MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1 - O Superior Tribunal de Justiça julgou, observando a sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos prevista na Lei n.º 11.672/2008, pacificou a matéria, no sentido de que a
pena aplicável na espécie é a retenção do veículo, cuja liberação sequer pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas
. (2017.01625396-13, 174.039, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-26) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I- A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB. II- Tratando-se de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, a penalidade de apreensão do veículo, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal. III- O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas. Tema 339. VI- Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(2019.02884213-62, 206.341, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA - LIBERAÇÃO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONTRÁRIO AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 510.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 475, I, do CPC/73, vigente à época da publicação da sentença; 2- Nos termos do art. 231, VIII, do CTB, em caso de transporte irregular de passageiros é aplicável a medida administrativa de retenção e o pagamento de multa; sendo, portanto, arbitrária e ilegal a apreensão do veículo. 3- O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção do veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas (Resp nº 1144810/MG). Incidência do Enunciado da Súmula nº 510 do STJ. 4- Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos. Apelação improvida; em remessa, sentença confirmada. DECISÃO MONOCRÁTICA

(2019.02480570-43, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-24)

Nesse contexto, é certo que a penalidade prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro para o transporte irregular de passageiros é tão somente a retenção do veículo e o pagamento da multa respectiva, descabendo a apreensão.

A Apelante argumenta, para respaldar seus atos, que a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, cuja sentença, pronunciada em 10/01/2006, julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade do transporte de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombi e similares no município de Belém.

Ressalto que a referida decisão, ao declarar a ilegalidade dessa forma de transporte de passageiros, determinou que a Autarquia Municipal, ora apelante,
procedesse a efetiva fiscalização,
coibindo a prática da atividade irregular e clandestina de passageiros;
sem, contudo, prever a apreensão
de veículos. Tal decisão fora confirmada pelo
Acórdão nº 110.565
deste E. Tribunal, o qual transitou em julgado.

Desse modo, concluo que a determinação judicial é para que a Recorrente proceda a efetiva fiscalização, com o fim de coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, o que é imperioso se dar com estrita observação do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a retenção e não a apreensão do veículo. Não é cabível, portanto, que a apelante aja de forma arbitrária, procedendo apreensões de veículos sob o suposto respaldo judicial.

Honorários

A apelante argumenta que não deve ser condenada ao pagamento de honorários, mas sim o autor, pois agiu de forma precipitada, ajuizando a ação, dando causa a demanda. Contudo, não lhe assiste razão.

A condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo se verificar quem deu causa à demanda. É o denominado princípio da causalidade, assim enunciado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery no Código de processo civil comentado, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 434:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

Nesse sentido, mostra-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS DE SERVIDOR – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA

1. O princípio da causalidade determina que os ônus do processo, incluídos honorários advocatícios de sucumbência, sejam arcados pela parte que deu causa à propositura da ação. No caso dos autos, vê-se que a Fazenda do Município de Ubatã é quem deu causa à propositura da presente ação de cobrança, uma vez que inerte no pagamento tempestivo dos salários devidos ao servidor.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios em casos como o dos autos, em que figurou como ré a Fazenda Pública, obedeceu a regra expressa do § 4º, do artigo 20 do CPC/73, posto que observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Apelo improvido.

(Apelação Cível. Processo nº 0000261-87.2007.8.05.026. TJ/BA. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Maurício Kertzman Szporer. Julgado: 30/01/2018. Publicado: 19/02/2018)

Na espécie, a autora/apelada promoveu a ação, apenas, para reaver o seu veículo que foi apreendido ilegalmente pela ré/apelante. Logo, não foi a demandante quem deu causa ao ajuizamento, mas sim o órgão de trânsito ora apelante que agiu em desconformidade com a lei, obrigando a autora a contratar profissional para realizar a defesa do seu direito em juízo.

Por óbvio, a responsabilidade de arcar com os honorários advocatícios é da parte sucumbente, no caso, a SEMOB, pelo que resta descartada a tese recursal da apelante também neste ponto.

RECURSO DA AUTORA

A recorrente Sheila Maria Lima da Moda sustenta que os honorários devem ser fixados em valor nominal, nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, condizentes com o justo trabalho do causídico, levando em conta o valor atual do veículo, R$42.834,00 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais) e o proveito econômico da autora, considerando que o arbitramento em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa resulta na quantia aviltante R$20,00 (vinte reais), tendo em vista o valor atribuído à causa ser de R$200,00 (duzentos reais).

Para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa O juízo
a quo
baseou-se no inc. III do § 4º do art. 85 do CPC, o qual dispõe,
in verbis
, o que segue:

§ 4º
...

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

É certo que a causa não permite a aferição de ganho econômico, pois cinge-se ao pedido de nulidade de ato administrativo e liberação do veículo, o que remete à aplicação do aludido dispositivo que determina a condenação com base no valor atualizado da causada causa.

Considerando, entretanto, que a hermenêutica jurídica orienta a leitura sistemática da norma, cabe razão à recorrente quanto à aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, segundo o qual, quando o valor da causa for muito baixo, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo artigo.

Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação do art. 85º, § 2º, admitindo o arbitramento de honorários por equidade com limite nas hipóteses previstas no § 8º, do referido dispositivo. Nesse sentido, colaciono ementa dos seguintes julgados da 2ª, 3ª e 4ª turmas da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/1973 quando a sentença foi prolatada já na vigência do novo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1197199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/06/2018, DJe 25/06/2018, grifou-se)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ADMITIDAS A PARTIR DE 2003. DIFERENÇAS DE 24% DE REAJUSTE SALARIAL DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 1.206/87, NO PONTO EM QUE EXCLUIU OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTO CONCEDIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE APENAS QUANDO FOR IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

I - O Superior Tribunal de Justiça só intervém no arbitramento da verba honorária em situações excepcionais, quando estabelecidos em afronta a texto legal ou ainda em montante manifestamente irrisório ou excessivo, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa
. II - Na espécie, o acórdão recorrido expressamente fixou os honorários advocatícios de sucumbência à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15, observadas as diretrizes dos incisos do § 2º. Nada obstante, assiste razão ao recorrente, haja vista ter havido negativa de vigência aos parágrafos 3º e 4º, inciso II, do artigo 85, uma vez que,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, primeiramente devem ser aplicados os parágrafos 3º e 4º com seus respectivos incisos e, subsidiariamente o §8º, apenas quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo
.

III - Assim é, porque o inciso II, do §4º traz a solução, quando a Fazenda Pública for parte e não haja condenação principal ou não seja possível mensurar (estimar) o proveito econômico, determinando expressamente a utilização do valor atualizado da causa como base para aplicação dos percentuais previstos no § 3º, veja-se: "§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: (...) III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

IV - Neste caso, de rigor a reforma do acórdão, para adequar a fixação dos honorários ao que previsto expressamente no texto legal, não havendo necessidade de incursão na matéria fático-probatória. Neste sentido: REsp 1179333/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 17/05/2010; REsp 531.136/SC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 503.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, fixando os honorários de sucumbência, distribuídos pro rata entre os sucumbentes (art. 87 do CPC/2015), em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4°, II c/c §3,1 do CPC/2015.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1232624/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 08/05/2018, DJe 14/05/2018, grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da Súmula nº 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade para fixá-la em valor irrisório.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito
.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018, grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

4. Recurso especial provido."

(STJ, REsp 1731617/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/04/2018, DJe 15/05/2018, grifou-se)

Assim, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme observado alhures; o local da prestação do serviço, a capital - mesmo local de domicílio profissional do causídico, conforme se extrai da petição inicial e da procuração constante nos autos - ; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço - resumido à petição inicial e à apelação, sem maiores meios de prova ou diligências -, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação da SEMOB ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto
, conheço dos recursos de apelação. Nego provimento à apelação da SEMOB e dou provimento ao recurso da autora, para arbitrar a verba honorária em R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no § 8º, do art. 85, do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020